Tribunal: TJSP
Processo: 1062134-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Ação julgada procedente pelo juízo singular. Alegação em sede recursal de ilegitimidade ativa. Tema, todavia, que se revela dizente o mérito da lide e não aventado na contestação. Inovação processual inadmissível.

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Ação julgada procedente pelo juízo singular. Alegação em sede recursal de ilegitimidade ativa. Tema, todavia, que se revela dizente o mérito da lide e não aventado na contestação. Inovação processual inadmissível. Matéria não conhecida. Relação de consumo aplicável na hipótese, seja por força do art. 786 CCivil, seja pela jurisprudência consolidada no E. STJ. Situação, todavia, que não auxilia a autora da ação. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento tanto pelo segurado quanto pela seguradora impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstradas a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e provido em relação à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062134-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recursoo em parte e à
parte conhecida deram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1062134-76.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 11a Vara Cível
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 40288
Ação regressiva da seguradora contra
a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico
que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que
precisaram ser substituídos. Ação julgada procedente
pelo juízo singular. Alegação em sede recursal de
ilegitimidade ativa. Tema, todavia, que se revela dizente
o mérito da lide e não aventado na contestação. Inovação
processual inadmissível. Matéria não conhecida. Relação
de consumo aplicável na hipótese, seja por força do art.
786 CCivil, seja pela jurisprudência consolidada no E.
STJ. Situação, todavia, que não auxilia a autora da ação.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não
tendo a seguradora autora viabilizado a produção de
prova técnica de forma direta, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. A ausência de
prévia comunicação do evento tanto pelo segurado
quanto pela seguradora impediu a ré de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta
tão somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstradas a conduta
comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela
vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ação
improcedente. Recurso conhecido em parte e provido
em relação à parte conhecida.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elektro Redes S/A contra a r. sentença que julgou procedente ação
regressiva de ressarcimento que a condenou a pagar a importância de R$
8.856,00 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com correção
monetária contada do desembolso e juros de mora a partir da citação, a
fim de indenizá-la de sinistro decorrente de danos causados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
aparelhos elétricos de seu segurado nominado na peça inicial.
Inconformada apela a concessionária levantando preliminar de carência
da ação por ilegitimidade ativa e, no mérito, sustentando que não há
laudo pericial apontando a causa da queima dos aparelhos não havendo,
pois, nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado.
Defende que nem o segurado e tampouco a seguradora observaram o
disposto na Resolução 414/2010 ANEEL quanto ao pedido administrativo
de ressarcimento dos danos materiais, o que não lhe permitiu o
contraditório em relação à causa alegada pelos danos dos aparelhos.
Insiste na inocorrência na variação da tensão da energia fornecida na
data do sinistro. E finalmente alude que não há relação de consumo entre
as partes, o que afastaria a aplicação do CDC ao caso. Recurso
preparado e processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A seguradora busca ressarcir-se da indenização
que pagou a seu segurado por alegada falha na prestação do serviço da
concessionária de energia elétrica.
A ação foi julgada procedente, mas o inconformismo
da apelante comporta provimento, respeitado como sempre o
entendimento da d. Juíza de Direito prolatora da r. sentença recorrida,
Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri.
Antes, porém, fica afastada a preliminar de carência
da ação por ilegitimidade ativa. Alega a apelante que a seguradora seria
ilegítima a pedir a indenização porque a unidade do segurado estaria
desligada desde antes da data do acontecimento do sinistro que dá
ensejo à lide. Ora, a questão não é de ilegitimidade, mas sim relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
próprio mérito da demanda, pois dependia de produção de prova a
respeito do fato. De qualquer forma, o tema não foi aventado em
contestação e, portanto, passou ao largo de ser examinado na sentença.
Logo, essa parte do recurso não pode ser conhecida em razão da
inovação processual que representa.
Embora
não
haja
como
negar
a
relação
consumerista estabelecida entre as partes, seja por força de lei (art. 786
CCivl), seja em razão do entendimento jurisprudencial consolidado no E.
STJ que já decidiu que, “em se tratando de consumidor, há plena
incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora
como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e
garantias do seu segurado/consumidor”1, cioso é notar que a proteção
consumerista não acode a autora da ação nesta hipótese.
A questão apresentada não fica restrita à simples
responsabilização da ré por ser a sua responsabilidade objetiva tanto
para os fins do CDC, quanto para os do art. 37, § 6o, CFederal. Há
necessidade de demonstração do nexo de causalidade, mas isso não foi
providenciado pela autora, que, além de não permitir o exame dos
aparelhos danificados para o pleno exercício do contraditório, também
não pode se valer da inversão do ônus da prova como se verá adiante.
Com efeito, e ressalvado meu posicionamento
pessoal, segue-se o critério unânime desta 34a Câmara, que exige o
comunicado anterior do sinistro à concessionária, conforme o art. 204 da
1 3a T., REsp 1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
10.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Resolução ANEEL no 414/20102.
Assim entendeu-se, por exemplo, no v. acórdão
relativo à Apelação no 1021891-24.2014.8.26.0114, com voto condutor da
lavra do ilustre Desembargador GOMES VARJÃO:
“Com efeito, não há nos autos qualquer documento que
comprove que o consumidor segurado tenha comunicado o sinistro à
apelante, nos termos previstos no art. 204, da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. A ausência de tal pedido impediu a recorrente de inspecionar os
equipamentos supostamente danificados pela sobrecarga e produzir prova
para contrapor o parecer técnico que instruiu a inicial (fls. 58).”
“Cumpre destacar que o art. 206 da referida Resolução,
ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco dos
equipamentos danificados, solicitar que o consumidor os encaminhe para
oficina por ela autorizada, ou retirar os equipamentos para análise,
devendo o consumidor viabilizar o acesso aos equipamentos e às
instalações da unidade consumidora (§ 3o).”
“Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto,
a ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova,
quando os elementos para tanto estão em posse da parte contrária.”
2 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do
dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer,
no mínimo, os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do dano; II
informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu
representante legal; III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e IV descrição
e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo. V informação
sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
“Não há qualquer informação nos autos acerca de
eventual preservação dos equipamentos danificados para que pudesse ser
submetido à perícia em juízo. Assim, a comprovação da causa dos danos
ficou a cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela
seguradora apelada e por seu segurado, da empresa por eles contratada,
sem que a apelante tenha tido oportunidade de acompanhar as análises e
exercer o necessário contraditório.”
“Embora a responsabilidade da concessionária de serviço
público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do
dever de indenizar, a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.”
“Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente, a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, inc. VIII, não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”
“Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em
que atua.”
“Ademais, suas alegações também não possuem o grau
de verossimilhança necessário para justificar a inversão do ônus da
prova.”
Desse modo, pelo critério dos dd. Desembargadores
desta Câmara, tem-se como inviabilizado o direito da concessionária à
ampla defesa e ao contraditório, por não ter tido a oportunidade de, a seu
tempo, impugnar ou reconhecer a pertinência do ocorrido.
Em consequência, reforma-se a sentença para julgar
improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
3. Pelo exposto, conhece-se do apelo em parte e à
parte conhecida dá-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator